Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705828-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FENACOES INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FENAÇÕES INTEGRAÇÃO SOCIAL contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0735862-55.2019.07.0001, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Conforme informado pelo agravado (ID 18009657), o processo de origem (no 0735862-55.2019.8.07.0001) foi sentenciado, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator